Tribunal: TJMT
Processo: 0002151-68.2019.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002151-68.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILONI SCHMIDT PEREIRA - CPF: 616.546.121-20 (APELADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002151-68.2019.8.11.0008

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ILONI SCHMIDT PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PERDA DE VÍNCULO COM O CÔNJUGE/TITULAR - EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA – DIREITO DE MANUTENÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 3º, § 1º da RN 195/2009 da ANS – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme precedentes do STJ, é possível a transferência de titularidade do plano de saúde aos dependentes idosos, ainda que o plano seja coletivo por adesão (AgInt no REsp: 1780206 DF).

A exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual.

“Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana
.” (AgInt no REsp: 1780206 DF)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
julgada parcialmente procedente para determinar que a ré se abstenha de excluir o contrato de plano de saúde da apelada, bem como que transfira a titularidade para ela, que assumirá total responsabilidade das mensalidades e das demais cláusulas contratuais, além da condenação de ambas as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A agravante defende, em preliminar, a ausência de revelia pois teria apresentado as contrarrazões pelo Sistema PEA, embora a peça não conste nos autos. Requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à 1ª instância para novo julgamento.

Aduz que a Lei 9.656/98 deve prevalecer sobre o Código de Direito do Consumidor em decorrência do princípio da especialidade.

No mérito, diz que o contrato foi cancelado em razão do pedido do próprio titular, do qual a apelada era dependente.

Defende a legalidade do ato por não haver mais vínculo com o titular do plano.

Argumenta que não há possibilidade de permanência da apelada como titular do plano por se tratar de contrato coletivo por adesão.

Contrarrazões no Id. 97533000 – pág. 1.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelada ingressou com Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais alegando que desde o ano de 2001 era dependente do seu ex-marido no plano de saúde coletivo firmado entre a Federação das Associações Comerciais do Estado de MT e a apelante.

Relatou que após ser comunicada pelo titular que iria cancelar o plano em 09-04-2019, entrou em contato com a Unimed e foi-lhe informado que não haveria possibilidade de permanência por meio de transferência de titularidade.

Disse que entrou em contato com a ANS que lhe instruiu sobre a possibilidade de manutenção do contrato nos termos do art. 15, V e VI, da Resolução Normativa nº 412/2016.

Afirma que é idosa (70 anos) e portadora de degeneração macular de forma exudativa de ambos os olhos, enfermidade relacionada à velhice, e que faz tratamento periódico consistente na aplicação de injeção intravítrea de Eylia para evitar a perda da visão. Sendo assim, não pode ficar sem plano de saúde.

A Ação foi julgada procedente para determinar que a requerida efetue a transferência da titularidade para a autora, mantendo-a nas mesmas condições anteriormente pactuadas e se abstenha de realizar qualquer cancelamento.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

No que concerne à revisão contratual, o STJ, de maneira consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Por conseguinte, é mitigado o princípio pacta sunt servanda.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda. Precedentes.
(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1422547/RS, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/02/2014).

No caso dos autos, o plano de saúde foi contratado na modalidade coletiva por adesão, não se aplicando, em tese, as disposições acerca dos planos individual/familiar.

O art. 15 da RN Nº 412/2016 dispõe que:

“Art. 15.
Recebida pela operadora ou administradora de benefícios, a solicitação do cancelamento do contrato de plano de saúde individual ou familiar ou de exclusão de beneficiários em plano coletivo empresarial ou coletivo por adesão, a operadora ou administradora de benefícios, destinatária do pedido, deverá prestar de forma clara e precisa, no mínimo, as seguintes informações
:

(...)
V – a exclusão do beneficiário titular do contrato individual ou familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes; e

VI –
a exclusão do beneficiário titular do contrato coletivo empresarial ou por adesão observará as disposições contratuais quanto à exclusão ou não dos dependentes, conforme o disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 18, da RN nº 195, de 14 de julho de 2009, que dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde, regulamenta a sua contratação, institui a orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde e dá outras providências
.

Por sua vez, o inciso II do art. 18, da RN nº 195/ 2009, nada menciona acerca do direito de permanência do beneficiário excluído em planos coletivos por adesão. Confira-se:

Art. 18 Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde.

II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5º e 9º desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998.

Por outro lado, conforme precedentes do STJ, é possível a transferência de titularidade do plano de saúde aos dependentes idosos, ainda que o plano seja coletivo por adesão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1.
Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular
. 2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo". 3.
Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. 4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior
. 6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada. 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1780206 DF 2018/0304835-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020)

Da mesma forma, ainda que não subsista vínculo entre o titular do plano originário e a apelada, a perda da condição de dependente não obsta aplicação analógica do art. 3º, § 1º da RN 195/2009 da ANS, que autoriza o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, desde que assumidas as obrigações decorrentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Plano de saúde familiar.
Desmembramento do plano de saúde. Beneficiários, então casados, divorciaram-se. Ex-marido pretende a continuidade no plano de saúde.
Sentença procedente em parte. Inconformismo de ambas as partes. Não cabimento. 1. Desmembramento do plano em condições de sobressair, cabendo ao autor pagar os valores correspondentes na condição de usuário/beneficiário direto.
Continuação como segurado apto a prevalecer. Aplicação analógica do artigo 3º, § 1º da Resolução Normativa 195/2009 da ANS
. Sentença mantida. Recursos a que se negam provimentos. 2. Dano moral. Inexistência. Negativa que constitui exercício regular de direito. Sentença mantida. Recursos a que se negam provimentos.

(TJ-SP - AC: 10176075520198260224 SP 1017607-55.2019.8.26.0224, Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 28/07/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021)

Conclui-se, por conseguinte, que a exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual e a dignidade da pessoa humana. Sendo assim, deve-se assegurar as condições do plano contratado, sobretudo para preservar o bem jurídico maior que são a vida e a saúde da autora.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios da ré para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021